Tribunal: TJDFT
Processo: 0721999-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ACOLHIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeira instância que rejeitou a arguição de nulidade de intimação, assim como a impugnação apresentada.
2. No caso, impõe-se reconhecer a postulada nulidade, pois a intimação, por carta com AR (Aviso de Recebimento) foi enviada para o mesmo endereço em que a parte fora citada, tendo o condomínio credor recusado indevidamente o recebimento da correspondência.
3. Não comprovada conduta que se amolde às previsões legais, inviável a condenação por litigância de má-fé.
4. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários de sucumbência em favor do patrono da parte devedora, conforme entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.